Tribunal: TJDFT
Processo: 0722239-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722239-14.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSELIA MAQUINE ABUD AGRAVADO: BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JUSÉLIA MAQUINÉ ABUD contra decisão exarada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0741112-35.2020.8.07.0001, promovido por BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID. 237633425, origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido formulado pela executada/agravante, que pretendia a desconstituição da penhora que recai sobre valores de suas contas bancárias. Em suas razões recursais (ID. 72523962), a agravante alega que houve penhora de valores em suas contas bancárias no montante de R$ 13.937,09 (treze mil, novecentos e trinta e sete reais e nove centavos). Afirma que a constrição recaiu em conta corrente que guarnece os valores recebidos a título de benefício previdenciário, razão pela qual houve violação ao art. 833, inciso IV, do CPC, que qualifica como absolutamente impenhoráveis os proventos de aposentadoria. Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja desconstituída a penhora dos valores de suas contas bancárias. Não houve recolhimento do preparo. Esta Relatoria, por meio da decisão de ID. 72576601, determinou a intimação da agravante para promover o recolhimento em dobro do preparo recursal. Comprovantes de recolhimento em dobro do preparo acostados nos IDs. 72719105 e 72720263. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. É necessário, para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. A controvérsia recursal a ser dirimida em juízo de cognição sumária restringe-se em verificar a possibilidade de suspender, até o julgamento definitivo do recurso, a penhora incidente sobre valores das contas bancárias da agravante, diante da alegada impenhorabilidade da verba. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela recorrente, constata-se não estar evidenciada a probabilidade do direito nem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833, enumera as hipóteses de impenhorabilidade, destacando-se, pela pertinência ao caso, os incisos IV e X, que tratam, respectivamente, dos vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal e da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. No que tange à possibilidade de penhora de verbas contidas em conta-poupança, após um longo período em que os rendimentos de origem salarial foram considerados absolutamente impenhoráveis, a jurisprudência pátria passou a permitir a constrição judicial parcial de verbas desta natureza para garantir a satisfação de dívidas de caráter não alimentar, quando observado o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da subsistência própria e de sua família. Neste sentido, trago à colação julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a possibilidade, em caráter excepcional, da penhora de verba salarial: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) — grifo nosso Assim, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a efetivação da constrição judicial no caso concreto, desde que assegurado à parte devedora a percepção de montante que lhe assegure o custeio da sua própria subsistência e de seus familiares. O mesmo entendimento perfilha a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, consoante os seguintes julgados: Acórdão 1665841, 07377176720228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1616326, 07202671420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Por certo, a constrição de verba com natureza salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa, comprometendo o direito a uma vida digna. Ademais, há de se considerar que o ônus da comprovação da natureza alimentar dos valores penhorados incumbe à parte executada, de acordo com a previsão do artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. A jurisprudência deste egrégio Tribunal corrobora o entendimento: Acórdão 1399702, 07347360220218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Relator Designado: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1378988, 07260060220218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Portanto, a natureza alimentar da verba constrita deve ser cabalmente comprovada pela parte executada, de acordo com a exigência do artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, para que seja aplicável a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Na hipótese em apreço, o montante exequendo contempla o valor atualizado de R$ 13.937,09 (treze mil, novecentos e trinta e sete reais e nove centavos), conforme o documento de ID. 235789333 (origem). Verifica-se do processo originário que foi bloqueado, via SISBAJUD, o referido valor das contas dos Bancos Santander, Caixa Econômica Federal e NU Pagamentos pertencentes à agravante, consoante os documentos anexados à certidão de ID. 237439184 (origem). Nos termos da decisão de ID. 237439191 (origem), o bloqueio foi convertido em penhora e transferido para uma conta judicial. Após, a agravante requereu a desconstituição da penhora (ID. 237623197, origem) e, ao apreciar o pedido, o Juízo a quo acertadamente consignou que inexiste “[...] probabilidade do direito alegado pela executada, tendo em vista que, conforme documento anexado aos autos, ela aufere remuneração mensal líquida de R$ 4.886,09” (ID. 237633425 - Pág. 1, origem) e o valor bloqueado em contas de sua titularidade — supostamente utilizadas para o recebimento de proventos — perfaz quantia diversa, qual seja, a de R$ 13.937,09 (treze mil, novecentos e trinta e sete reais e nove centavos). No agravo de instrumento interposto, a agravante alega que a constrição recaiu em conta corrente na qual recebe seu benefício previdenciário, razão pela qual haveria violação ao art. 833, inciso IV, do CPC, que qualifica como absolutamente impenhoráveis os proventos de aposentadoria. Ocorre que o comprovante de rendimentos de ID. 237623198, relativo ao mês de dezembro de 2024 — único documento apresentado pela agravante —, é insuficiente para comprovar que o bloqueio, realizado em maio de 2025, recaiu sobre valores oriundos de seus proventos, haja vista que a quantia constrita é quase 3 (três) vezes superior ao montante líquido que recebe a título de aposentadoria. Frise-se que o valor penhorado é oriundo não de 1 (uma) única conta, mas de 3 (três), conforme já mencionado. Logo, não há comprovação de que a penhora tenha recaído sobre valores de caráter alimentar. Ainda que se tratasse de verba de origem salarial, não há nenhuma demonstração de que despesas básicas relacionadas ao sustento — alimentação, moradia, energia elétrica ou água —, tenham sido comprometidas e inadimplidas em razão da constrição efetivada. Isso, somado ao fato de que a Jurisprudência pátria já autoriza a mitigação da impenhorabilidade — outrora absoluta — das verbas de origem salarial, é suficiente para ensejar a manutenção da penhora. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta e. 8a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. BLOQUEIO PELO SISBAJUD. ATIVO PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação aos empréstimos e aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e da família dele. 3. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1997943, 0750039-51.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/05/2025, publicado no DJe: 23/05/2025.) — grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. CONTA CORRENTE. NATUREZA ALIMENTAR NÃO DEMONSTRADA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 833, incisos IV e X e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõem sobre a impenhorabilidade dos salários, soldos e proventos - somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia - e de valores depositados em caderneta de poupança - até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é tornar possível o atendimento das necessidades básicas do sustento da agravante e de sua família, em atenção ao princípio da dignidade humana (art. 1o, inciso III, da Constituição Federal). 3. A impenhorabilidade, por expressa previsão legal, deve incidir exclusivamente sobre o valor recebido a título de salário e não sobre toda a quantia existente na conta designada pelo devedor para recebimento de salários. 4. Não demonstrada a natureza impenhorável das verbas, não há fundamento para declarar o vício na decisão por meio da qual foi regularmente determinada a constrição dos valores encontrados em conta corrente em nome do devedor, após pesquisa nos sistemas informatizados deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1964577, 0747224-81.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) — grifo nosso Assim, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, e prestigiada a efetividade do cumprimento de sentença, ao menos em análise não exauriente, típica de cognição sumária em agravo de instrumento, não se mostra adequada a suspensão da penhora em comento. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de junho de 2025 às 18:33:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora